Tribunal: TJPA
Processo: 0014875-71.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014875-71.2020.8.14.0401

APELANTE: SILVIO MAX AZEVEDO AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 580 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial violou direitos fundamentais, tornando ilícitas as provas colhidas; (ii) estabelecer se o apelante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação se fundamenta em provas robustas, incluindo o termo de exibição e apreensão de substâncias ilícitas (54 petecas de cocaína), dinheiro em espécie e o laudo toxicológico definitivo.

4. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante são consistentes, sem indícios de má-fé, sendo considerados provas válidas para a condenação, conforme entendimento do STJ.

5. A busca domiciliar ocorreu diante de situação de flagrante delito, hipótese que dispensa a exigência de mandado judicial, conforme jurisprudência do STF e do STJ, desde que haja fundadas razões para ingresso em domicílio, o que restou demonstrado no caso.

6. O apelante não faz jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois possui condenação anterior transitada em julgado, o que afasta a primariedade exigida pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há situação de flagrante e fundadas razões para suspeita da prática do crime. 2. O depoimento de policiais é prova idônea para fundamentar condenação, desde que coerente e sem indícios de parcialidade. 3. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no RE nº 1.474.679/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 11.6.2024; STJ, AgRg no HC nº 897.225/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.6.2024; STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Silvio Max Azevedo Amaral apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 580 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (ID 16139669).

Por entender que as provas que sustentam a condenação são ilícitas, o recorrente postula pela absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Argumenta, no ponto, a ausência de justa causa para a ação penal em razão do ingresso dos policiais no domicílio sem autorização judicial, além da ausência de provas de autoria, ressaltando a incidência do princípio do
in dubio pro reo.
Em caráter subsidiário, postula o reconhecimento do tráfico privilegiado (ID 16139680).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 16139683), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20505347).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para
absolvição sob os argumentos de insuficiência probatória e de que as provas que sustentam a sentença condenatória foram obtidas mediante busca domiciliar proscrita pelo texto constitucional
, sem autorização judicial e consentimento do morador para ingresso na residência.

A esse respeito, destaco que a materialidade do crime de tráfico de drogas restou consubstanciada no termo de exibição e apreensão de 54 petecas individualmente embaladas com substância assemelhada à cocaína e a quantia de R$ 24, sendo duas notas de vinte e duas de dois reais (ID 16139612, p. 15), e pelo Laudo Toxicológico Definitivo 2020.01.004160-QUI, que atestou que a droga apreendida correspondia a 18,6g da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA” (ID 16139616, p. 5).

De outro lado, a
autoria
está comprovada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do réu, conforme consta na sentença condenatória transcrita no essencial:

“A
testemunha HUMBERTO AUGUSTO CARDOSO MATTOS
, 2º Sargento PM/PA, que informou o que segue: que recorda dos fatos; que não recorda do horário exato; que estavam em ronda pelo Parque Verde;
que o acusado, ao avistar a viatura, tentou voltar para fugir da polícia, e invadiu uma residência; que o acusado tentou se desfazer da droga e foi para vias de fatos com PM Nogueira;
que o local era residência de familiares do acusado, que também reagiram à prisão do acusado; que quem fez a revista pessoal foi o Cabo Nogueira;
que não sabe onde estava a droga apreendida, mas estava fracionada, pronta para a venda; que apreenderam o valor em dinheiro que estava com o acusado
e entregue na Delegacia; que não recorda se o valor estava fracionado; que não conversaram com o acusado no momento da prisão por causa da reação dele; que nunca havia abordado o acusado antes do dia da prisão;
que o local onde o acusado foi preso é perigoso pela ocorrência de crimes
; que não sabiam que a casa era de familiares do acusado; que fizeram a varredura do local por onde o acusado passou na fuga para verificar se jogou algo ilícito; que não foram apreendidos outros objetos.”

“A
testemunha MARCELO DO CARMO NOGUEIRA DE SOUZA
, Cabo PM/PA, relatou o seguinte:
que recorda dos fatos; que era o patrulheiro da guarnição, quando avistou o acusado em movimentação suspeita em local onde é comum a prática de tráfico; que o acusado correu e o depoente perseguiu e alcançou o acusado em um terreno; que o acusado resistiu à prisão; que o depoente encontrou um saco plástico com drogas junto com o acusado, mas não recorda se estava no bolso ou dentro da cueca, mas estava com ele; que a droga estava fracionada; que a quantia em dinheiro estava com ele
, só não recorda o valor exato
; que o acusado estava transtornado e tentou agredir o depoente; que foi a primeira vez que viu o acusado; que o local é conhecido como recorrente em tráfico de entorpecentes; que a atitude suspeita do acusado foi a de fugir da viatura sem motivo aparente
; que acredita que a casa onde ele entrou não era onde o acusado residia”.

“A
testemunha JOSÉ GUSTAVO DA SILVA
, Cabo PM/PA, que narrou o que segue:
que recorda dos fatos; que estavam em ronda pela área que
é de intenso tráfico; que o acusado, ao avistar a viatura, correu, o que chamou atenção dos policiais; que o Cabo Nogueira perseguiu o acusado, que entrou em uma residência; que o Cabo Nogueira conseguiu deter o acusado, que reagiu à prisão, tanto com violência física como proferindo xingamentos; que o Cabo Nogueira fez a revista pessoal no acusado, e encontrou droga junto com ele, droga esta que estava fracionada em “petecas”; que o acusado estava muito alterado e não falou nada sobre a droga; que o acusado fugiu, entrando em uma residência; que a captura do acusado se deu no quintal da residência
, que não era dele;
que a proprietária da residência permitiu a entrada dos policiais; que era uma familiar do acusado
”. (ID 16139669, pág. 2)

Ademais, apesar do apelante alegar em interrogatório judicial a presença de familiares no momento da prisão em flagrante, alegando que foi torturado pelos policiais e que não era sua a droga apreendida e sim, que foi “colocada” nele pelos castrenses, sequer arrolou qualquer testemunha para comprovar a versão apresentada.

Ante o quadro, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021).

Outrossim, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal prescreve que “nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). (
AgRg no RE n. 1.474.679/SP
, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 11.6.2024), como se deu na espécie.

Pela mesma razão, revela-se desnecessário, para o ingresso em domicílio, “o consentimento do morador, quando há situação de flagrante” (TJDFT,
ApCrim n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.3.2021; no mesmo sentido: TJSP,
ApCrim n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha Turma Criminal, j. 4/10/2022), motivo pelo qual inexiste ilegalidade na busca domiciliar no caso dos autos.

Além disso, consoante se extrai do contexto probatório, a busca domiciliar foi realizada com base em fundadas razões aptas a justificá-las, haja vista que ao observar a presença dos policiais em ronda na área, conhecida pela polícia como uma região de comercialização de entorpecentes, o apelante empreendeu fuga, mas foi alcançado pelo policial militar quando estava no quintal da residência, consoante admite o Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgRg no HC n. 897.225/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.6.2024)

Sob outro ângulo,
incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
.

No ponto, verifica-se que a magistrada sentenciante afastou a minorante do tráfico privilegiado, em razão da reincidência “conforme demonstrado na certidão de antecedentes, em especial, pela condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0008985-30.2015.8.14.0401” (ID 16139669, pág. 4).

Nesse contexto, a magistrada singular não divergiu da diretriz jurisprudencial segundo a qual diante da “existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.116.867/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.08.2024).

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025